Tribunal: CARF
Processo: 16592.721161/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16592.721161/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.094 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
IDEAL SAFE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos com a Fazenda
Pública Federal com exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Bárbara
Santos Guedes (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16592.721161/2017-12
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.094 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.721161/2017-12

Relatório
Trata-se de processo decorrente de Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional, de e-fl. 24, registrado em 13 de fevereiro de 2017 e decorrente da constatação
da pessoa jurídica recorrente possuir débitos com exigibilidade não suspensa junto à Fazenda
Pública Federal, consoante art. 17, V, da Lei Complementar no. 123. de 2006.
Cientificada a contribuinte, esta protocolizou manifestação de inconformidade de
e-fl. 02 e anexos, onde solicitou: a) A reconsideração e análise de seu pedido de enquadramento
no Simples e b) A impugnação das pendências apontadas junto à PGFN, por ter efetuado
parcelamento dos débitos apontados em 16.06.2014, sendo que tal parcelamento permanecia
ativo e em dia à data da manifestação (tb. e-fl. 02);
Analisando a manifestação de inconformidade da contribuinte, a autoridade
julgadora de 1a. instância julgou-a improcedente, na forma de Acórdão de e-fls. 52 a 59, cuja
ementa e resultado são a seguir transcritos, verbis:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO.
DÉBITOS INSCRITOS. PRAZO LEGAL DE REGULARIZAÇÃO. NÃO
OBSERVÂNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Cientificada da decisão de 1a. instância em 01.07.2019 (e-fl. 62), a contribuinte
protocolizou, em 24.07.2019, recurso voluntário de e-fls. 65/66 e anexos, onde, após breve
descrição dos fatos, defende a necessidade da reforma recorrida, reiterando ter realizado o
parcelamento dos débitos apontados, em 16.06.2014, com a suspensão da exigibilidade dos
débitos e consequente necessidade de suspensão do presente “executivo fiscal”, ressaltando que
até o julgamento faria a declaração do Simples Nacional com base no número do presente feito.
Solicita, assim a revisão do indeferimento da opção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
O litígio decorre do indeferimento da opção do contribuinte para o ano-calendário
de 2017, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 01.07.2019 (e-fl. 62), a contribuinte
protocolizou, em 24.07.2019, recurso voluntário de e-fls. 65/66 e anexos. Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.094 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.721161/2017-12

Assim se manifestou a autoridade julgadora de 1a. instância acerca do tema, de
forma a negar procedência à manifestação de inconformidade (e-fls. 52 a 59):
“(...)
6 O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se fundamenta no
art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que
veda o ingresso no Simples Nacional àquele que possui débito, de exigibilidade
não suspensa, com o INSS e/ou com as Fazendas Públicas.
7 Para 2017, a opção pelo Simples Nacional pôde ser feita até o último dia útil
de janeiro – 31.01.2017 –, quando todas as pendências impeditivas ao ingresso
nessa sistemática deveriam ser regularizadas (Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, art.6o e §§). 8 Três inscrições em Dívida Ativa da União-
DAU deram causa ao indeferimento.
9 O interessado alega que as dívidas inscritas foram parceladas em 2014.
10 Posto isso, tem-se que a inscrição em Dívida Ativa da União está a cargo da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a quem compete, além da
inscrição, a definição do rol de devedores, a cobrança, o parcelamento, a
execução, o ajuizamento e todos os demais assuntos à dívida inscrita
relacionados.
11 A PGFN mantém o sistema SIDA, que reúne todas as ocorrências ligadas ao
débito inscrito.
12 De acordo com o sistema SIDA, as três inscrições que deram causa ao
indeferimento não estavam, na data-limite referida em nosso item 7, pagas ou
com as suas exigibilidades suspensas, senão vejamos:
a) inscrição 80.2.02.028151-78 (e-fls.31/35):
(...)
b) inscrição 80.2.03.022.186-00 (fls.36/40):
(...)
c) inscrição 80.6.03.062756-75 (e-fls.41/45):
(...)
13 Ao final, como se vê, ambas as inscrições foram extintas por pagamento,
porém, após a data-limite referida em nosso item 7.
14 Diante disso, o indeferimento deve ser mantido.
(...)”

Em seu recurso voluntário de e-fls. 24 a 31, a contribuinte reitera ter parcelado os
três débitos assim inscritos em 16.06.2014, no âmbito da reabertura do parcelamento
estabelecido com fulcro no disposto na Lei no. 11.941, de 2009.
Acerca de tais alegações, nenhum reparo a ser feito ao posicionamento do
recorrido. Na forma de extratos de e-fls. 31 a 45, os 3 (três) débitos objeto de inscrição em
Dívida Ativa da União, à data limite para regularização de tais pendências (31.01.2017),
permaneciam com sua execução junto à PGFN sob a situação de dívida “ativa não ajuizada - em
razão do valor” (inscrição 80.2.02.028151-78) ou “ativa ajuizada” (inscrição 80.2.03.022186-00
e inscrição 80.6.03.062756-75), note-se, sem qualquer menção, no âmbito dos referidos extratos
de tais inscrições, de qualquer suspensão de exigibilidade em vigor na referida data-limite.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.094 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16592.721161/2017-12

Escorreito, assim, o indeferimento em litígio, consoante decidido pela autoridade
julgadora de 1a. instância e, assim, diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital